Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-92.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017457-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BLUAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA - CNPJ: 15.174.730/0001-86 (EMBARGANTE), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK - CPF: 029.507.779-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO NADALIN SIVERS - CPF: 098.700.809-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTUAÇÃO FISCAL. REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a multa aplicada ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação, com fundamento no Tema 487 do STF.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em premissa equivocada e contradição ao tratar conjuntamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o pedido subsidiário de correção do erro material da sentença; (ii) saber se houve inovação recursal quanto à alegação de nulidade da CDA, ou se, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício; (iii) saber se houve omissão e deficiência de fundamentação quanto à ausência de reutilização do documento fiscal, inocorrência do fato gerador, boa-fé da contribuinte, ausência de prejuízo ao Fisco e extraterritorialidade; e (iv) saber se o acórdão deixou de enfrentar o capítulo relativo à deficiência de fundamentação da sentença e às garantias do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões cruciais ao deslinde da demanda.

6.

Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 102; LC n. 87/1996, art. 11, I, “b”; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45, IV, “j”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.916.403/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BLUAMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA.
em face do v. acórdão (
Id. 356627381
) proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a multa aplicada ao patamar de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da operação, com fundamento no Tema 487 do STF.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em: (i) premissa equivocada e contradição, com a indevida equiparação entre a nulidade da certidão de dívida ativa e o pedido de correção de erro material da sentença; (ii) premissa fática equivocada quanto à inovação recursal, pois a própria questão somente se tornou cognoscível após a contestação pelo Estado, em se tratando de nulidade absoluta e, portanto, matéria de ordem pública; (iii) omissão e deficiência de fundamentação

quanto à inexistência de reutilização do DANFE 3037; (iv) omissão quanto à inocorrência do fato gerador em 04.12.2015 e a boa-fé da contribuinte; (iv) ausência de enfrentamento do capítulo quanto à deficiência de fundamentação da sentença e às garantias do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição; e, (v) omissão quanto à manifestação expressa sobre o art. 102 do CTN em relação à extraterritorialidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, com requerimento de aplicação de multa em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso
(Id. 361910369)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Bluamérica Indústria e Comércio de Couros Ltda.
em face do v. acórdão (
Id. 356627381
) proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a multa aplicada ao patamar de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da operação, com fundamento no Tema 487 do STF.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante aponta que o v. acórdão incorreu em: (i)
premissa equivocada e contradição
, em razão da indevida equiparação entre a nulidade da certidão de dívida ativa e o pedido de correção de erro material da sentença; (ii)
premissa fática equivocada
quanto à inovação recursal, sob o argumento de que a questão somente se tornou cognoscível após a contestação, tratando-se de matéria de ordem pública; (iii) omissão e deficiência de fundamentação quanto à alegada inexistência de reutilização do DANFE n. 3037, bem como acerca das teses de inocorrência do fato gerador em 04.12.2015, boa-fé da contribuinte, ausência de prejuízo ao Fisco e falta de manifestação expressa sobre o art. 102 do CTN no tocante à alegada extraterritorialidade; e, (iv)
ausência de enfrentamento
do capítulo alusivo à deficiência de fundamentação da sentença e às garantias do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição.

Passo ao exame dos vícios apontados.

1.

Da premissa equivocada e contradição quanto à equiparação da nulidade da CDA ao erro material na sentença.

A embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e contradição ao tratar conjuntamente a nulidade da CDA e o pedido subsidiário de correção do erro material da sentença.

Todavia, conforme consignado no acórdão embargado, a petição inicial limitou-se à validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1123003-0 e ao caráter confiscatório da multa, sem impugnação específica aos requisitos formais da CDA.

Como exposto, qualquer análise dos respectivos vícios do título extrajudicial incorreria em julgamento
extra petita
, de modo que inexiste contradição no julgado ou premissa equivocada.

Ainda que se admita o erro material, cumpre observar que o próprio acórdão apreciou a controvérsia à luz do dispositivo legal efetivamente indicado no TAD – art. 45, IV, alínea “j”, da Lei Estadual n. 7.098/1998 – de modo que qualquer correção pela impropriedade na sentença seria destituída de utilidade prática ou modificativa ao julgado.

2. Da premissa equivocada quanto à inovação recursal.

A embargante sustenta não haver inovação recursal quanto à nulidade da CDA, pois a questão somente se tornou cognoscível após a juntada do título extrajudicial pelo Estado em sua contestação e que, por se tratar de vício de nulidade absoluta, a matéria poderia ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse ponto, como já exposto anteriormente, o v. acórdão embargado examinou a viabilidade do processamento da alegação de nulidade da CDA e concluiu, mediante motivação adequada, que se tratava de inovação recursal, por se tratar de causa de pedir nova e não deduzida na petição inicial.

A invocação genérica de matéria de ordem pública não possui o condão de afastar os limites objetivos da demanda nem autoriza a introdução, em sede recursal, de fundamento inédito desvinculado da controvérsia originalmente instaurada, qual seja, a discussão sobre a legalidade do TAD n. 1123003-0.

A mera insurgência da embargante contra tal conclusão traduz simples inconformismo com o entendimento, o que não se confunde com vício integrativo apto a ensejar a via dos aclaratórios.

3. Da alegação de omissão quanto à deficiência de fundamentação da sentença e às garantias constitucionais.

A parte embargante aduz que o acórdão não enfrentou o pleito de deficiência de fundamentação e das garantias do devido processo legal.

Todavia, as razões recursais da apelação revelam que não houve pedido de nulidade da sentença, mas tão somente alegação de que o Juízo de origem amparou-se exclusivamente na presunção de legitimidade do ato administrativo, sem apreciar todos os elementos probatórios.

Trata-se, portanto, de argumentação voltada ao reforço da pretensão de reforma do mérito, a qual foi devidamente apreciada no decisum embargado ao reexaminar a controvérsia e concluir pela subsistência da autuação fiscal.

Apesar das alegações da parte embargante, insurgência traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância que não configura omissão sanável por esta via.

4. Da alegada omissão e deficiência de fundamentação quanto à reutilização do DANFE n. 3037, à inocorrência do fato gerador, à boa-fé da contribuinte, à ausência de prejuízo ao Fisco e à extraterritorialidade.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e deficiência de fundamentação ao não examinar os elementos documentais invocados para afastar a alegada reutilização da NF-e n. 3037, nem enfrentar as teses de inocorrência do fato gerador, boa-fé da contribuinte, ausência de prejuízo ao Fisco, prevalência da verdade material e inaplicabilidade do art. 102 do CTN.

O acórdão embargado foi cristalino ao afastar a tese de violação à extraterritorialidade, bem como ao concluir que a autuação fiscal não poderia ser afastada sob a premissa de “mero equívoco formal” em decorrência da reutilização de documentação fiscal já registrada perante a fiscalização estadual, conduta tipificada na legislação tributária e apta a justificar a penalidade aplicada,
in verbis
:

“
No que tange à alegação de extraterritorialidade, como bem fundamentado pela sentença, a Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 11, inciso I, alínea "b", dispõe que o local da operação, para efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, tratando-se de mercadoria ou bem, é ‘
onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária
’. [sem destaque no original].

[...]

Embora a apelante alegue que a apresentação da NF-e 3037 em 04/12/2015 decorreu de mero equívoco formal, fato é que, uma vez registrada a passagem daquele documento fiscal no sistema da SEFAZ/MT, a sua reapresentação no dia seguinte configurou a hipótese de reutilização prevista na legislação tributária estadual.

A simples alegação de erro formal, desacompanhada de prova robusta apta a elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, não é suficiente para afastar a infração, sobretudo porque a própria apelante admite que o DANFE foi anteriormente apresentado à fiscalização.

Nesse panorama, a atuação da fiscalização não se deu de forma arbitrária, mas sim com o intuito de garantir a observância das obrigações acessórias do contribuinte, com o intuito de permitir o controle da circulação de mercadorias, assegurar a fidedignidade das operações e proteger o erário contra eventuais condutas evasivas
.”
(Id. 349707382). [g.o.].

Como se vê, ao mencionar o art. 11, I, alínea “b” da LC n. 87/96, o
decisum
afastou a insurgência quanto à competência territorial da autuação, inexistindo omissão quanto à aplicação do art. 102 do CTN.

Isso porque “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, o necessário ao enfrentamento das questões cruciais à pertinência da demanda esteja solucionado, podendo o prolator da decisão, por outros meios que lhes sirva de convicção, encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio
”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.916.403/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Ademais, a infração apurada não se refere ao inadimplemento do tributo principal incidente sobre operação mercantil, mas ao descumprimento de obrigação acessória relacionada à regularidade documental e ao controle da circulação de mercadorias, cuja autonomia jurídica decorre da própria sistemática tributária.

Diante disso, a discussão acerca da inocorrência do fato gerador, da inexistência de prejuízo fiscal e da suposta boa-fé não possui aptidão, por si só, para afastar a sanção aplicada, pois a reutilização da documentação fiscal implica infração prevista na legislação.

Não há, portanto, omissão ou vício de fundamentação a ser suprido, mas mero inconformismo com o resultado.

5. Do prequestionamento.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após a análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes dos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

6. Da multa por caráter protelatório.

Por derradeiro, não há que se falar em aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, uma vez que a interposição de recurso configura exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, sem que reste caracterizado o intuito protelatório no presente caso.

7. Dispositivo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026